Tribunal: TJES
Processo: 0000505-54.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-54.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL CARLOS DE ARAUJO ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto pela parte autora em facec do Espírito Santo, em que se pleiteiam parcelas retroativas à impetração do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 relativos à promoção de 2015, em especial do período de 01/07/2015 a 02/03/2016, que ficaram de fora do writ.

Em sede de

sentença foi julgada procedente a presente demanda, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto , JULGO PROCEDENTE pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar o autor os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01/07/2020 a 02/03/2016, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que o recurso inominado seja conhecido e provido para que seja ordenada a suspensão da execução.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso sub examine, o recorrente requer o sobrestamento do cumprimento de sentença com base na decisão do Tema nº 1075.

Ocorre que, entendo que seja o caso de manutenção integral do julgado pelos motivos que seguem.

No que concerne à execução, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo. De modo que, entendo que não merece êxito a impugnante, sobretudo porque já houve o trânsito em julgado do acórdão que condenou o Executado ao pagamento de quantia líquida, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, vale ressaltar ainda, que o sobrestamento é devido apenas aos processos pendentes de julgamento e que o plano de fundo do processo já transitado em julgado é distinto do colocado para análise pelo C. STJ, porquanto não se questiona a legalidade do ato promocional, na medida em que a questão já foi superada pelo próprio TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
retirado